Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714829-78.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: LUIZ CARLOS GATTO REPRESENTANTE LEGAL: RUTH MARA DOS SANTOS GATTO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Bradesco Seguros S/A em face da r. sentença (ID 34071511) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Luiz Carlos Gatto, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o Réu/Apelante a custear o tratamento de home care indicado ao Autor/Apelado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e condenar o Réu/Apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. No ID 35209098, o Autor/Apelado, Luiz Carlos Gatto, juntou petição e documentos, informando os gastos médicos que vem realizando com o tratamento domiciliar e solicitando o ressarcimento de tais valores pelo plano de saúde, ora Apelante, diante do julgamento de procedência do pedido pela r. sentença apelada. Afirma ser cabível o imediato ressarcimento do montante despendido, diante da ausência de efeito suspensivo da Apelação interposta pelo plano de saúde. Todavia, compulsando os autos verifica-se que não houve, na primeira instância, concessão de antecipação de tutela (IDs 34071480 e 34071521), tampouco essa foi concedida na r. sentença apelada (ID 34071512), inexistindo recurso do Autor/Apelado nesse sentido. Dessa forma, depreende-se que a Apelação interposta pelo Réu possui efeito suspensivo, pois a r. sentença apelada, embora tenha julgado procedente o pleito autoral, não confirmou ou concedeu tutela provisória. É o que de depreende do disposto no art. 1.012 do CPC/15, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. No caso, não se vislumbra a presença de qualquer hipótese em que a norma processual afasta o efeito suspensivo inerente ao recurso de Apelação. Nesse contexto, somente após o julgamento do Apelo e, caso mantida a r. sentença, o Autor/Apelado poderá pleitear o ressarcimento dos valores por ele despendidos, uma vez que os recursos então cabíveis, em regra, não possuirão efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de ressarcimento apesentado pelo Autor/Apelado no ID 35209098. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator